Tribunal: TJSP
Processo: 2319992-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela ré - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Hipossuficiência não verificada - Requisitos para concessão do benefício não comprovados - Impossibilidade, ainda, de acatar o pedido

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela ré - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Hipossuficiência não verificada - Requisitos para concessão do benefício não comprovados - Impossibilidade, ainda, de acatar o pedido alternativo de diferimento do recolhimento das custas - Ausente hipótese legal autorizadora - Decisão mantida - Recurso desprovido.